Tribunal: TJMT
Processo: 1010465-70.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010465-70.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010465-70.2020.8.11.0001

Origem: 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Solange Machado Riguer e Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Parte Recorrida(s):
Solange Machado Riguer e Fundo de Investimento em Direito Creditórios
Multsegmentos NPL Ipanema VI - Não Padronizado

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
11/05/2023

Ordem na pauta: 26

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 –
VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis

os débitos discutidos e
condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito.

2.

Ao passo que a parte autora, também recorrente, pretende a majoração da indenização imposta por danos morais.

3.

A parte ré alega, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual requer a improcedência dos pedidos iniciais, ou em caso de manutenção da ilegalidade, a diminuição do quantum fixado a título de danos morais.

4.

Dos autos se vê que, apesar do recorrente colacionar aos autos documentos capazes de comprovar a existência de dívida do recorrido para com o suposto cedente Via Varejo S/A (Casas Bahia), como acertadamente apontado na sentença pelo juízo
a quo
, a negativação discutida nos autos se deu anteriormente ao termo de cessão de crédito acostado.

5.

Nesse sentido, destaco que o termo de cessão apresentado pela promovida, Id. 142302187, fora realizado em 10/10/2018, ao passo que a negativação fora realizada pela ré em 06/05/2018, consoante extrato de Id. 142302158, ou seja, quase cinco meses antes da efetivação da cessão de crédito.

6.

Dessa forma, a parte reclamada não possuía legitimidade jurídica a época dos fatos para realizar inscrição em apontamento restritivo, muito menos realizar mera cobrança.

7.

Sobre essa questão, cumpre destacar que o Código Civil possibilita ao credor a cessão do seu crédito, desde que a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor nos termos do art. 286 do CC, levando em conta a necessidade de efetivação por meio de instrumento público ou particular solene, inteligência do art. 288, CC.

8.

Por isso, deveria a ré ter trazido a comprovação de que se evidenciou a sua relação contratual com as Casas Bahia (Via Varejo S/A) anteriormente ao apontamento restritivo objeto desta lide, o que não o fez.

9.

A jurisprudência entende que, a cessão de crédito posterior ao débito inscrito é fato ilícito, capaz de ensejar a indenização por danos morais
in re ipsa
, veja:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. CESSÃO IMPONÍVEL AO DEVEDOR (ART. 290, CC). ILEGALIDADE DA COBRANÇA. RECORRIDO QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA PELO AUTOR. RECORRIDO QUE NÃO APRESENTOU FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO RECORRENTE (ART. 373, INCISO II, DO CPC). DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 1.171,84 (MIL CENTO E SETENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO REAIS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-AL - RI: 07006486720208020078 Maceió, Relator: Juiz Sandro Augusto dos Santos, Data de Julgamento: 10/02/2022, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 10/02/2022).

10.

Por isso, vislumbro que a ré não comprovada a tempo e modo devidos a relação jurídica necessária para inscrever o nome da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito na data de 06/05/2018, e portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1º, do CPC), o que gera, por via de consequência, como correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão.

11.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

12.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está em consonância à jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10022018020208110028 MT, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 02/06/2022).

13.

Já no que se refere ao pedido de fixação de dano temporal pleiteado pela recorrente
Solange Machado Riguer
, entendo que não há falar em tal condenação, uma vez que não ficou demonstrado nos autos que o consumidor desperdiçou tempo razoável para solucionar a celeuma.

14.

Além disso, os danos temporais estão inseridos nos danos morais, os quais, na hipótese, mostram-se suficientes para ressarcir eventual tempo despendido para a solução do caso.

15.

Sentença de parcial procedência mantida em sua íntegra, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

16.

Ambos os recursos conhecidos e desprovidos.

17.

Por consequência,
condeno
a empresa ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

18.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023